Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DE PEDIDO COMO AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. RESTABELECIMENTO DO VALOR ANTERIORMENTE PACTUADO. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade e da celeridade processual, é possível o recebimento da demanda como ação revisional de alimentos, notadamente tendo-se em conta que a decisão judicial sobre alimentos não faz coisa julgada material, segundo dispõe o artigo 15 da Lei n° 5.478/68.
2. In casu, em sede de cognição superficial, não restou comprovada a mudança da situação financeira do agravante, devendo ser mantido, até o julgamento definitivo do pedido revisional, o valor anteriormente pactuado entre as partes.
3. Os registros de informações concernentes ao indivíduo, estejam eles em bancos de dados públicos ou privados, acha-se protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade e da vida privada, consoante a norma insculpida no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Tal direito, contudo, não é absoluto, e pode ser afastado quando se revela o único meio hábil para se apurar a real capacidade financeira do alimentante.
4. Recurso parcialmente provido.